Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de pesquisas no sistema SNIPER. Indeferido. Ausência de indícios de fraude ou ocultação patrimonial. Mesma base de dados de outros sistemas utilizados no curso do processo. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisas junto ao sistema SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser deferida a consulta no sistema SNIPER em razão da não localização de bens penhoráveis via SISBAJUD e RENAJUD.
III. Razões de decidir
3. A não localização de bens passíveis de penhora via SISBAJUD e RENAJUD não autoriza, por si só, a utilização do sistema SNIPER.
4. Em que pese o SNIPER não tenha sido criado exclusivamente para investigações criminais, sua utilização é justificada quando há indícios de fraude ou ocultação patrimonial, o que não se vislumbra no caso em tela.
5. Ademais, esse sistema se utiliza da mesma base de dados do SISBAJUD e do RENAJUD, ambos já consultados nos autos, dessa forma, cabe a parte requerente indicar a existência de bens não acessíveis pelas plataformas ora utilizadas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. A não localização de bens passíveis de penhora via SISBAJUD e RENAJUD não autoriza, por si só, a utilização do sistema SNIPER. 3. A utilização do SNIPER é justificada quando há indícios de fraude ou ocultação patrimonial. O sistema SNIPER se utiliza da mesma base de dados do SISBAJUD e do RENAJUD. Quando ambos já foram consultados nos autos, cabe a parte requerente indicar a existência de bens não acessíveis pelas plataformas ora utilizadas”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021901, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 24.7.2025 e TJDFT, Acórdão 2049372, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 3.10.2025.